Tribunal: STF
Processo: Rcl 52977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa:  CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À DECISÃO DO AI 669.111 PELA CORTE. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO RECLAMADO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 660 E DAS SÚMULAS 279 E 282. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Todas as questões fáticas foram apresentadas e debatidas na fase de conhecimento, perante a Justiça Trabalhista, transitando em julgado na data de 9/9/2009 após a análise do AI 669.111 por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Assim, as novas conclusões quanto aos fatos, aduzidas pela Justiça Federal, traduzem-se como ofensa direta ao precedente específico desta CORTE (AI 669.111), caracterizando-se como tentativa de rediscussão de matéria transitada em julgado.



    2. O julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação de qualquer norma infraconstitucional, afastando a alegação de violação reflexa à CF/88, especialmente porque o ato impugnado deixou de observar a coisa julgada sob o fundamento constitucional, é dizer, fazendo referência à impossibilidade de cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da CF/88. 



    3. Não há falar em incidência da Súmula 279-STF, pois não há necessidade de reexame de provas. A questão é meramente jurídica. Da mesma forma, não incide a Súmula 282-STF ao caso, diante do inequívoco prequestionamento da matéria em debate (coisa julgada e impossibilidade de cumulação de cargos). 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.